Tribunal: TRF3
Processo: 5140701-03.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
470/608)

5140701-03.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5140701-03.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSANGELA MANOEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUZANA DE CARVALHO POLETTO MALUF - MS18719-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE GARANTIR PRAZO MÍNIMO PARA PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DA TNU. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, fixando a data de cessação do benefício em 8 meses a contar da perícia judicial (23/11/2023), sem assegurar prazo mínimo para formulação de pedido administrativo de prorrogação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da data de cessação do benefício deve observar entendimento firmado no Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização, garantindo prazo mínimo de 30 dias a partir da implantação para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese em que, pelas circunstâncias do caso concreto, a data da cessação do benefício (DCB), fixada por decisão judicial, anteceder a data do cumprimento da ordem pela autarquia ou não permitir prazo razoável para o segurado requerer ao INSS a prorrogação administrativa, é de rigor, à luz do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, em conformidade, ainda, com a jurisprudência e a normatização administrativa pertinente, postergar a cessação para que ocorra somente depois de 30 dias da própria implantação do benefício.

4. Não tendo havido apelação do réu, este não pode ser condenado em honorários de sucumbência por decaimento recursal.

IV. Dispositivo

4. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 60, § 9o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 479; e Portaria Conjunta no 2/2020, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5140701-03.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSANGELA MANOEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUZANA DE CARVALHO POLETTO MALUF - MS18719-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 335908034) julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento do auxílio-doença (NB 31/643.258.741-0) pelo prazo de 8 (oito) meses, a contar da data da realização da perícia (23/11/2023), condenando o INSS a pagar prestações vencidas desde a cessação indevida até a efetiva implantação do benefício, além de assumir custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Apelou a autora (ID 335908052), sustentando, em síntese, que a fixação da data de cessação do benefício (DCB) nos moldes da sentença não assegurou prazo necessário à formulação de pedido administrativo de prorrogação, requerendo aplicação ao caso do entendimento firmado no Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização, e condenação do réu em honorários recursais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora formulou pedido administrativo de prorrogação do benefício 643.258.741-0 em 10/05/2023, alegando persistir a incapacidade laborativa, o que foi deferido até 24/07/2023, quando houve a cessação do benefício.

Insurgiu-se a autora na presente ação contra tal cessação, pleiteando a extensão do auxílio por incapacidade temporária.

O laudo médico pericial, em 23/11/2023 (ID 335907997), concluiu que a autora apresenta incapacidade total e temporária para exercício de atividade habitual desde 04/07/2023, sugerindo o afastamento laboral pelo período de 8 meses a contar da data da perícia, o que foi acolhido pela sentença.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à forma de fixação da data de cessação do benefício (DCB), uma vez que a sentença determinou o restabelecimento do benefício pelo prazo de 8 (oito) meses a contar da realização da perícia (23/11/2023), insurgindo-se a autora quanto à necessidade de garantia de prazo mínimo, que lhe permita formular pedido administrativo de prorrogação.

A autora postulou pela alteração da data da cessação do benefício, citando orientação da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, firmada no julgamento do Tema 246 com o seguinte teor:

"I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação."

Tal diretriz tem por finalidade evitar prejuízo por eventual intervalo entre a fixação judicial da data de cessação do benefício (DCB) e a sua efetiva implantação, garantindo ao segurado o exercício do direito de pleitear a prorrogação administrativa, nos termos do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1991 e do § 2o do artigo 78 do Decreto 3.048/1999.

De fato, o trâmite processual pode ensejar situações em que o prazo fixado para cessação do benefício se esgote antes mesmo de sua implantação ou em momento muito próximo, inviabilizando, na prática, a formulação do pedido de prorrogação na esfera administrativa.

No contexto, é certo que a inclusão de benefícios concedidos judicialmente no sistema de gestão dos benefícios por incapacidade não pode implicar tratamento menos favorável do que o conferido aos benefícios concedidos na via administrativa, o que motiva que a fixação da data de cessação do benefício (DCB) seja acompanhada de condições concretas que permitam ao segurado exercer o direito de requerer a sua prorrogação junto à Administração.

Dessa realidade deriva a necessidade de assegurar prazo mínimo razoável, apto a possibilitar que o segurado tome ciência da decisão judicial e, se for o caso, adote providências necessárias para requerer a prorrogação do benefício.

Trata-se de entendimento que, inclusive, tem respaldo na regulamentação administrativa, conforme se extrai do § 1o do artigo 10 da Portaria Conjunta 2, de 12 de março de 2020, que dispõe:

"Artigo 10 Havendo fixação de DCB pelo Poder Judiciário, o servidor deverá cumprir a decisão, utilizando a conclusão "DCB informada pelo juiz" e inserir a data fixada.

§ 1o Salvo nas hipóteses de decisão judicial ou de despacho do órgão de execução da PGF com ordem expressa em sentido contrário, em se tratando de DCB vencida ou com prazo a vencer inferior a 30 dias da DDB/atualização, deve o benefício ser implantado com DCB no 30o dia posterior a data do efetivo cumprimento, como forma de possibilitar o pedido de prorrogação."

A finalidade do prazo de trinta dias é a de assegurar ao segurado os meios para efetivamente postular a continuidade do pagamento do benefício até a realização de nova perícia administrativa, caso venha a requerer sua prorrogação.

No caso, a sentença, ao considerar o prazo de 8 meses a contar da perícia realizada em 23/11/2023, estipulou a data de cessação do benefício (DCB) em julho de 2024, já excedido quando da própria prolação da sentença ou, ao menos, do registro respectivo, que ocorreu em dezembro de 2024, não permitindo tempo hábil sequer para requerer providências administrativas de prorrogação antes da respectiva implantação.

Considerando os parâmetros da jurisprudência e a própria orientação da regulamentação administrativa, é de rigor que, para assegurar razoabilidade e segurança jurídica, a data da cessação do benefício, tratado na sentença, seja fixada após decurso de 30 dias contados da efetiva implantação respectiva - no caso, restabelecimento -, assim possibilitando à segurada prazo útil para eventualmente requerer pedido de prorrogação administrativa.

Finalmente, não cabe condenação da ré, que não apelou da sentença, em honorários recursais (Tema 1.059/STJ).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE GARANTIR PRAZO MÍNIMO PARA PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DA TNU. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, fixando a data de cessação do benefício em 8 meses a contar da perícia judicial (23/11/2023), sem assegurar prazo mínimo para formulação de pedido administrativo de prorrogação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da data de cessação do benefício deve observar entendimento firmado no Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização, garantindo prazo mínimo de 30 dias a partir da implantação para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese em que, pelas circunstâncias do caso concreto, a data da cessação do benefício (DCB), fixada por decisão judicial, anteceder a data do cumprimento da ordem pela autarquia ou não permitir prazo razoável para o segurado requerer ao INSS a prorrogação administrativa, é de rigor, à luz do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, em conformidade, ainda, com a jurisprudência e a normatização administrativa pertinente, postergar a cessação para que ocorra somente depois de 30 dias da própria implantação do benefício.

4. Não tendo havido apelação do réu, este não pode ser condenado em honorários de sucumbência por decaimento recursal.

IV. Dispositivo

4. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 60, § 9o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 479; e Portaria Conjunta no 2/2020, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão